Tribunal: TCU
Processo: 036.488/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA FAZENDA (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12751/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do RITCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicado o ato de aposentadoria emitido em favor do sr. Ebert de Santi (XXX.026.958-XX), em razão da cessação dos seus efeitos financeiros antes da apreciação do mérito; e b) considerar legais os demais atos de aposentadoria ora submetidos a julgamento. 1. Processo TC- Processo 036.488/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jeziel Tadeu Fior (XXX.180.188-XX); Ricardo Jose Cordeiro (XXX.050.928-XX); Sergio Luiz Magri (XXX.577.478-XX); Teresa Fernandes D Angelo (XXX.451.968-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.